Tribunal: TJMT
Processo: 1044649-79.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044649-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Efeitos, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), JOILSON ALEX BISPO DE ASSIS NASCIMENTO - CPF: 980.992.301-59 (AGRAVANTE), BENEDITA DO BOM CONSELHO DE ASSIS - CPF: 207.279.171-53 (AGRAVANTE), PAULO MOURA - CPF: 097.417.278-28 (AGRAVADO), MARIA JOSE DE ASSIS MOURA - CPF: 107.631.121-00 (AGRAVADO), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO – NULIDADE PROCESSUAL NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE – PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
– SÚMULA 106 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA DO CREDOR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição intercorrente em cumprimento de sentença oriundo de ação de despejo cumulada com cobrança de alugueres, cujo trânsito em julgado ocorreu em 30/08/2008.

Nos termos do art. 475-J do CPC/1973, vigente à época da formação do título executivo judicial, a constituição válida da fase executiva pressupunha a prévia intimação do devedor para cumprimento voluntário da obrigação, constituindo tal ato marco inicial para o regular desenvolvimento da execução.

A ausência de intimação válida do executado para pagamento voluntário configura nulidade processual que compromete a regular constituição da fase executiva, impedindo, por conseguinte, a fluência do prazo prescricional intercorrente.

A prescrição intercorrente, ainda que admitida sob a égide do CPC/1973 por construção jurisprudencial, exige a demonstração inequívoca de inércia qualificada do exequente, não se configurando pelo simples decurso do tempo.

Incidência do princípio da
actio nata
, segundo o qual o prazo prescricional somente se inicia quando o titular do direito possui condições efetivas de exercê-lo, o que não se verifica quando o processo não se desenvolve regularmente por falhas imputáveis ao aparato jurisdicional.

Aplicação analógica da Súmula 106 do STJ:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
, estendendo-se tal entendimento à fase executiva.

A paralisação processual decorrente de vícios na condução do feito pelo Poder Judiciário não pode ser imputada ao exequente, sob pena de indevido prejuízo à parte diligente e indevido benefício ao devedor.

Eventuais irregularidades formais, como apresentação de cálculos genéricos ou requerimentos imprecisos, não se confundem com abandono do processo e não caracterizam desídia apta a ensejar a prescrição intercorrente.

Ausente demonstração de inércia qualificada imputável aos exequentes, revela-se inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1044649-79.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: JOILSON ALEX BISPO DE ASSIS NASCIMENTO E OUTRA

AGRAVADOS: PAULO MOURA E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOILSON ALEX BISPO DE ASSIS NASCIMENTO
e
outra
, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. André Maurício Lopes Prioli
, lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual, Ação de Despejo Por Falta de Pagamento Com Cobrança de Alugueres e Encargos Locatícios nº 0001515-43.2007.8.11.0002, ajuizada por
PAULO MOURA
e
outra
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença entendendo pela não ocorrência da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais, os agravantes apontam que
“Trata-se de cumprimento de sentença com trânsito em julgado em 30/08/2008. Após anos de trâmite, os Agravantes arguiram a prescrição intercorrente (Id. 192812092). O juízo a quo, na decisão agravada, rejeitou a prejudicial de mérito”
(sic).

Destacam que o título judicial exequendo transitou em julgado em 30/08/2008, tendo o feito permanecido em tramitação por longo lapso temporal, com sucessivas movimentações processuais, até que os agravantes suscitaram, em petição específica, a ocorrência da prescrição intercorrente, sob o argumento de prolongada inércia da parte exequente.

O magistrado singular, contudo, ao apreciar a matéria, consignou que a nulidade processual verificada nos autos não poderia ser imputada aos exequentes, uma vez que decorreu de falha do próprio aparato judiciário, afastando, assim, a incidência da prescrição intercorrente, por entender inexistente comportamento omissivo imputável à parte credora.

Irresignados, os agravantes interpuseram o presente recurso, inicialmente requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ao argumento de que não dispõem de condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, invocando, para tanto, os arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

No mérito recursal, sustentam os agravantes que o agravo de instrumento é cabível e tempestivo, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, por versar sobre decisão interlocutória que apreciou questão de mérito relacionada à prescrição intercorrente, destacando, ainda, a regular contagem do prazo recursal em razão de feriado e ponto facultativo no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Alegam que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao afastar a prescrição intercorrente com fundamento exclusivo em suposta falha do mecanismo judiciário, ignorando o dever de diligência que compete à parte exequente na condução do processo e no impulso dos atos necessários ao regular andamento da execução.

Defendem que, embora tenha havido despachos judiciais determinando a juntada de demonstrativo do débito e a prática de atos necessários ao prosseguimento do feito, os agravados teriam apresentado cálculos genéricos e deixado de formular requerimentos adequados dentro do prazo assinalado, o que evidenciaria sua desídia e justificaria o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sustentam, ainda, que houve contradição entre despachos judiciais proferidos em momentos distintos, os quais, em vez de sanar a inércia da parte exequente, acabaram por permitir o prosseguimento do feito sem a devida observância da preclusão consumativa, circunstância que, segundo os agravantes, reforça a tese de ocorrência da prescrição.

Argumentam que a ausência de intimação pessoal do exequente não é suficiente, por si só, para afastar a prescrição intercorrente, especialmente quando evidenciada a paralisação do feito por período superior ao prazo prescricional aplicável ao direito material, invocando precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido.

No que concerne ao pedido de efeito suspensivo, os agravantes asseveram estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, aduzindo que a probabilidade de provimento do recurso decorre da robusta fundamentação jurídica apresentada, enquanto o risco de dano grave e de difícil reparação reside na iminência de atos constritivos sobre seu patrimônio, notadamente a indicação de bens à penhora.

Diante do que expuseram, pugnam:
“b) A concessão, em caráter liminar, do EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, para determinar a imediata suspensão do Processo nº 0001515-43.2007.8.11.0002 até o julgamento de mérito deste Agravo, oficiando-se o juízo de origem com urgência; c) Ao final, o conhecimento e o total provimento do presente Agravo de Instrumento para, reformando a decisão agravada, reconhecer e declarar a ocorrência da prescrição intercorrente; d) Como consequência, a extinção do cumprimento de sentença, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, c/c o art. 487, II, do CPC”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 337824356.

A almejada tutela de urgência foi
indeferida
, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, na data de 19/12/2025, conforme Id. 337970870.

Contraminuta ofertada no Id. 345265364, requerendo o desprovimento do recurso de agravo de instrumento, a consequente manutenção da decisão de piso e a condenação dos agravantes em honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença entendendo pela não ocorrência da prescrição intercorrente.

Eis a decisão ora combatida:

“
Vistos etc.

JOILSON ALEX BISPO DE ASSIS NASCIMENTO e BENEDITA DO BOM CONSELHO DE ASSIS requereram o reconhecimento da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença movido por MARIA JOSÉ DE ASSIS MOURA e PAULO MOURA.

Os executados alegam que transcorreu o prazo prescricional de 5 anos sem que houvesse atos processuais que interrompessem o curso da prescrição. Sustentam, ainda, que o exequente não teria cumprido determinação judicial de requerer "o que de direito" no prazo de 5 dias sob pena de extinção, e que há discrepância entre os despachos processuais. Requerem a extinção do feito por prescrição intercorrente e, subsidiariamente, impugnam os cálculos por excesso de execução (Id. 192812092)..

Os exequentes apresentaram impugnação à alegação de prescrição intercorrente, sustentando que a parte executada não demonstrou concretamente os requisitos legais para sua configuração. Argumentam que não houve decisão judicial suspendendo a execução, nem intimação pessoal dos exequentes para impulsionar o feito, requisitos essenciais conforme o Tema Repetitivo 1.062 do Superior Tribunal de Justiça (Id. 194040031).

É o relatório.

Decido.

II – Da prescrição.

Em que pese a relevância dos argumentos do executado, o pleito não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o presente feito trata de cumprimento de sentença proferida em Ação de Despejo para Uso Próprio c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios, julgada procedente em 29/08/2008 (Id. 85706760 - Pág. 45/50), com trânsito em julgado certificado em 30/08/2008 (Id. 85706762 - Pág. 8), não de execução de título extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, como citado pelos executados.

A prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §§ 4º e 5º do Código de Processo Civil, exige a comprovação de requisitos específicos para sua configuração, especialmente após o julgamento do Tema Repetitivo 1.062 pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.604.412/SC).

É verdade que foi reconhecida a nulidade dos atos processuais a partir da decisão que deixou de receber adequadamente o cumprimento de sentença, não determinando a intimação dos executados para pagamento voluntário no prazo de 15 dias, conforme exigido pelo art. 475-J do CPC/73 (vigente à época) e posteriormente pelo art. 523 do CPC/2015.

Também é fato que, desde a prolação da sentença em 29/08/2008 até a presente data, decorreu prazo superior ao prescricional de 5 anos previsto no art. 206, §5º, I do Código Civil.

Entretanto, a nulidade reconhecida não decorreu de circunstâncias imputáveis aos exequentes, mas sim de falha na condução processual pelo juízo, que deixou de determinar a intimação adequada dos executados para cumprimento voluntário da obrigação.

No que concerne à prescrição, como se sabe, é a perda da faculdade de exercer um direito que só começa a ser contada quando o detentor do direito tem ou deveria dele ter ciência.

Esse entendimento advém da incidência do princípio da "actio nata", pois a prescrição exige a existência de um direito passível de ser reclamado em juízo por seu titular, bem como a violação desse direito, a partir da qual se contará o prazo extintivo da pretensão.

No caso concreto, os exequentes não podem ser penalizados com a prescrição intercorrente quando não foram intimados pessoalmente para dar andamento ao processo, se mantiveram diligentes a requerer o cumprimento da sentença e a nulidade processual decorreu de vício na condução do feito pelo juízo, e não de inércia ou desídia dos exequentes.

[...]

De tal modo, não se pode reconhecer a prescrição quando a paralisação processual decorreu de vício na tramitação não imputável ao credor, pois premiaria os executados pela falha na condução processual que não pode ser atribuída aos exequentes.

Dispositivo.

Isto posto, e por tudo mais que dos autos constam, , NÃO ACOLHO a alegação de prescrição intercorrente formulada pelos executados.

Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora da parte executada, ou requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito (art. 921, III, CPC).”
(Id. 214352590 – Autos de origem)

Pois bem.

De início, impõe-se destacar, sob perspectiva metodológica, que a ação originária foi ajuizada e tramitou, em sua fase inicial, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, com trânsito em julgado ocorrido em 30/08/2008, circunstância que exige a análise do instituto da prescrição intercorrente à luz do regime jurídico então vigente, sem prejuízo da utilização da jurisprudência posterior como elemento interpretativo.

Nesse contexto, verifica-se que, sob o CPC/1973, o cumprimento de sentença encontrava disciplina no art. 475-J, cujo teor se transcreve integralmente:

“
Art. 475-J.
Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação.”

A leitura do dispositivo evidencia que a formação válida da fase executiva pressupunha a intimação do devedor para cumprimento voluntário da obrigação, constituindo esse ato verdadeiro marco inaugural da execução.

Ocorre que, conforme expressamente reconhecido pelo juízo de origem, houve nulidade processual decorrente da ausência de adequada intimação dos executados para pagamento voluntário, vício que comprometeu a regular constituição da fase executiva.

Tal circunstância revela que o processo executivo não se desenvolveu sob bases regulares, o que impede, por consequência lógica, a fluência válida de prazo prescricional intercorrente.

Ademais, sob o regime do CPC/1973, a prescrição intercorrente não possuía disciplina legal sistematizada, sendo fruto de construção jurisprudencial que sempre exigiu a demonstração inequívoca de inércia qualificada do exequente.

Nesse ponto, revela-se imprescindível a leitura do art. 262 do CPC/1973, que dispõe:

“
Art. 262.
O processo civil começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial.”

Tal norma consagra o princípio do impulso oficial, evidenciando que o desenvolvimento do processo não se encontra exclusivamente submetido à atuação da parte, mas também à regular condução pelo Poder Judiciário.

No mesmo sentido, o art. 219 do CPC/1973 estabelece:

“
Art. 219.
A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.”

A interpretação sistemática desse dispositivo conduz à conclusão de que a produção de efeitos jurídicos relevantes, inclusive no tocante à prescrição, está condicionada à regularidade dos atos processuais, de modo que vícios estruturais na condução do feito comprometem a própria lógica de contagem do prazo prescricional.

Nesse cenário, incide também o princípio da
actio nata
, segundo o qual a prescrição somente se inicia quando o titular do direito possui condições efetivas de exercê-lo.

Se o processo não foi conduzido de forma regular, impedindo o adequado desenvolvimento da fase executiva, não se pode imputar ao credor a inércia necessária à configuração da prescrição intercorrente.

A
ratio
da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, reforça esse entendimento ao estabelecer que:

“
Súmula 106
- Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”.

Tal orientação consagra a vedação de prejuízo à parte em razão de falhas imputáveis ao próprio aparato estatal, raciocínio que se projeta, por analogia, à fase executiva.

No caso concreto, conforme se extrai da decisão agravada, restou expressamente reconhecido que a nulidade processual decorreu da ausência de intimação adequada e de inconsistências na condução do feito, circunstâncias que romperam o nexo de imputação entre a paralisação processual e eventual desídia dos exequentes.

Diante disso, não se verifica o elemento essencial para a configuração da prescrição intercorrente, qual seja, a inércia qualificada imputável ao credor.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – DILIGÊNCIAS REALIZADAS – DEMORA ATRIBUÍVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA
E À AUSÊNCIA DE BENS –
SÚMULA 106 DO STJ
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente é instituto que visa sancionar a inércia do credor que abandona a causa, deixando de promover os atos necessários ao andamento do processo por lapso temporal superior ao da prescrição do direito material.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, não basta o simples decurso do tempo; é imprescindível a caracterização da desídia da parte exequente.

Havendo nos autos demonstração de que o credor atendeu às intimações e diligenciou na busca de bens dos devedores, ainda que sem êxito, não se configura a inércia necessária para a decretação da prescrição.

A demora na tramitação do feito decorrente da dificuldade de localização de bens ou dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário não pode prejudicar o credor diligente (Súmula 106 do STJ).

Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 1005306-42.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026) (Destaquei)

“Direito processual civil. Agravo de instrumento.
Cumprimento de sentença. Prescrição da pretensão executiva e prescrição intercorrente. Não ocorrência. Inércia do exequente não configurada. Mora atribuída ao mecanismo judicial.
Comparecimento espontâneo do advogado. Conhecimento inequívoco da execução. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou as alegações de prescrição da pretensão executiva e prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a definir se a anulação de atos processuais anteriores (incluindo a intimação para o cumprimento de sentença), por inobservância do art. 513, § 4º, do CPC, leva à ocorrência de prescrição da pretensão executiva ou de prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A tese de prescrição da pretensão executiva não se sustenta, pois, a demora na intimação do executado não pode ser imputada ao exequente, que deflagrou o cumprimento de sentença no prazo prescricional. A demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica a arguição de prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.

4. O comparecimento espontâneo do advogado dos executados aos autos eletrônicos e a carga do processo físico por ele realizada configuram ciência inequívoca da existência do cumprimento de sentença, afastando a tese de prescrição.

5. Não há que se falar em prescrição intercorrente, uma vez que não houve inércia do exequente, que promoveu os atos necessários para o andamento do feito. A paralisação do processo ocorreu por fatores alheios à vontade do credor, como a morosidade judicial e a suspensão de prazos prescricionais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.”
(N.U 1017039-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025) (Destaquei)

Por outro lado, os agravantes sustentam que os exequentes teriam apresentado cálculos genéricos, deixado de formular requerimentos adequados e contribuído para a paralisação do feito, além de apontarem contradições entre despachos judiciais como fundamento para o reconhecimento da prescrição.

Todavia, tais alegações não se mostram suficientes para infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem.

Com efeito, eventuais deficiências na apresentação de cálculos ou na formulação de requerimentos não se confundem com abandono deliberado do processo. Tratam-se de irregularidades formais, passíveis de saneamento, que não possuem o condão de caracterizar, por si sós, a inércia qualificada exigida para a configuração da prescrição intercorrente.

Outrossim, a alegada discrepância entre despachos judiciais não evidencia desídia dos exequentes, mas, ao contrário, reforça a existência de inconsistências na condução procedimental, circunstância que afasta a imputação de responsabilidade à parte credora.

No que concerne ao pleito formulado pelos agravados em sede de contraminuta, no sentido de condenação dos agravantes ao pagamento de honorários advocatícios, entendo que tal pretensão não merece acolhimento, porquanto, em se tratando de recurso de agravo de instrumento, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a fixação de honorários sucumbenciais recursais, nos moldes do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, pressupõe a existência de condenação anterior em honorários na instância de origem, o que não se verifica na hipótese dos autos, haja vista tratar-se de decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, que não fixou verba honorária.

Ademais, o agravo de instrumento não se presta, em regra, à inauguração de condenação autônoma em honorários sucumbenciais, sob pena de indevida ampliação das hipóteses legais de sucumbência. Assim, ausente pressuposto legal para a fixação da verba honorária nesta fase recursal, impõe-se o indeferimento do pedido.

Assim, ausente a demonstração de inércia qualificada imputável aos agravados, não há suporte fático ou jurídico para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026